Tribunal: CARF
Processo: 10783.914635/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.914635/2011-41
ACÓRDÃO
3302-014.416 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR DE PERÍODO ANTERIOR
MENOR DO QUE AQUELE INDICADO PELA RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE
CRÉDITO.
Somente pode ser objeto de ressarcimento o saldo credor de IPI do
trimestre que se mantiver na escrita fiscal até o período imediatamente
anterior ao da transmissão do PER/DCOMP.
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o
encerramento do trimestre e o período de apuração anterior ao da
protocolização do pedido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação sobre efeitos confiscatórios da
multa de ofício aplicada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o Conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini, substituído pelo
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel.

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.416 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.914635/2011-41
2
RELATÓRIO
A empresa em epígrafe apresentou, em 09/02/2009, o Pedido Eletrônico de
Ressarcimento de Crédito – PERDCOMP n° 02645.45538.090209.1.1.01-5904, às fls. 27/79,
requerendo ressarcimento de crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do 3o
trimestre de 2008, no valor total de R$ 430.703,97, com a utilização integral dos créditos para
abater débitos próprios em procedimento de compensação, até ulterior homologação.
Da análise do pleito resultou o Despacho Decisório de fls. 05, que deferiu em parte
o direito creditório pleiteado, no montante de R$ 95.266,43, homologando parcialmente a
compensação declarada a ele vinculada.
Cientificado do despacho decisório em 20/01/2012 (fls. 25), manifestou o
contribuinte a sua inconformidade em 23/02/2012, por intermédio do arrazoado de fls. 02/03, no
qual alega, em síntese, que:
Dos fatos
1) A recorrente, emitiu o PER/DCOMP 02645.45538.090209.1.1.01-5904 e o
despachou em 09 de fevereiro de 2.009 onde apurou, considerando tão somente
suas operações de entrada e de saída do trimestre, o montante líquido de R$
363.368,93 (trezentos e sessenta e três mil, trezentos e sessenta e oito reais e
noventa e três centavos).
2) A recorrente através do PER/DCOMP 42349.21695.090209.1.3.01-8105 de
compensação pleiteou a compensação para pagamento de seus tributos, no
trimestre, no valor de R$ 408.601,13.
3) A recorrente admite neste ato, haver solicitado a compensação de valor
superior ao seu crédito apurado no valor líquido de R$ 45.232,20 (quarenta e cinco
mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte centavos).
Considerou o Ilustre Auditor, na composição dos seus cálculos, que a recorrente
seria detentora tão somente de um crédito líquido reconhecido no mês no valor de
R$95.266,43.
Restando ao recorrente a obrigatoriedade do recolhimento do valor da diferença
onde o valor do principal R$ 302.329,91 mais os encargos de multa e juros no
valor somatório de R$ 150.741,70 perfazem o total de R$ 453.071,60.
De acordo com a planilha anexada a esta recorrência, onde se presta a esclarecer
matematicamente e periodicamente sua movimentação de solicitações de créditos
e compensações de débitos além também, de cópia de parte de suas declarações
de movimento dos saldos credores do IPI, extraídos de sua DIPJ, que tal cobrança é
indevida.
(...)
Do pedido
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.416 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.914635/2011-41
3
a) Reconsideração dos cálculos efetuados através do Processo de crédito 10783-
914.635/2011-41.
b) Acolhimento do valor de R$ 45.232,20 (quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e
dois reais e vinte centavos), como valor de fato do débito.
A 6a Turma da DRJ-Juiz de Fora (DRJ-JFA), em sessão datada de 27/09/2018, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o
Acórdão no 09-68.103, às fls. 91/96, com a Ementa dispensada em função do disposto no art. 2o,
II, da Portaria RFB no 2724, de 2017.
O contribuinte, tendo tomado ciência da decisão da DRJ-JFA em 30/10/2018
(conforme AVISO DE RECEBIMENTO - AR, à fl. 101), apresentou Recurso Voluntário em
29/11/2018, às fls. 104/117.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – DO MÉRITO – DO DIREITO À COMPENSAÇÃO
Afirma o recorrente ser indubitável a existência do crédito, e mero erro formal não
pode invalidar sua utilização pelo contribuinte que o detém, sob pena de violação do princípio da
não-cumulatividade. As informações apuradas pelo Fisco, assim como aquelas declaradas por ele
próprio, demonstrariam a existência de crédito de IPI a ser compensado, sendo a exclusão do
excedente no montante de R$ 45.232,20 reconhecido pelo Recorrente.
Entretanto, apesar da irresignação do contribuinte, não lhe assiste razão. Com
efeito, o cerne da questão não trata de mero erro formal, mas sim de inexistência do crédito, pelo
fato de uma parcela deste ter sido utilizada no período entra a sua apuração (3o trimestre de
2008) e a apresentação do Pedido de Ressarcimento (09/02/2009).
Os demonstrativos anexos ao Despacho Decisório realmente confirmam que, no
período de apuração do IPI, qual seja, o 3o trimestre de 2008, o saldo foi credor em R$363.257,61,
valor muito próximo daquela que o contribuinte, em seu Recurso Voluntário, alega ser o correto,
R$363.368,93 (fl. 80):
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.416 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.914635/2011-41
4

Ocorre que, após essa apuração, encerrada em 30/09/2008, e antes da entrega do
PER no 02645.45538.090209.1.1.01-5904, em 09/02/2009, este saldo credor foi consumido por
meio de sua dedução dos débitos de IPI nos meses subsequentes, nos quais o contribuinte teve
apenas 1 mês de saldo credor, contra 3 meses de saldos devedores, conforme consta do
demonstrativo a seguir (fl. 80):

Logo, na data de apresentação do PER no 02645.45538.090209.1.1.01-5904, o saldo
credor não era mais de R$363.257,61, mas sim de apenas R$ 95.266,43.
Nesse contexto, voto por negar provimento ao pedido.

III – DA ALEGAÇÃO DE EFEITOS CONFISCATÓRIOS DA MULTA APLICADA
Alega o recorrente que a multa aplicada pela Autoridade Tributária, embora
prevista em lei, está claramente em dissonância com os preceitos constitucionais; os artigos
utilizados para fundamentar a multa aplicada são flagrantemente inconstitucionais. Em suas
palavras:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.416 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.914635/2011-41
5
35. Observe que o percentual de aplicado demonstra-se extremamente oneroso
para o contribuinte. Tal percentual poderia até ser admissível, caso fosse aplicado
quando ficasse comprovado que o contribuinte agiu com dolo — o que não
ocorreu no caso em tela, tanto que o erro de escrituração fatalmente lhe
prejudicou, causando a presente autuação.
36. A aplicação da multa pretendida pelo Fisco gera um aumento do débito
tributário INADMISSÍVEL, sobretudo às vistas dos já elevados valores apurados de
imposto e contribuição propriamente ditos. E, visando proteger os direitos do
contribuinte, a sua propriedade e, até mesmo, a sua sobrevivência, a Magna Carta
estabeleceu algumas limitações ao poder de tributar da União.
(...)
38. Ademais, a Lei não cumpre sua função social quando estipula,
indiscriminadamente, a aplicação de multa sobre o valor do tributo. O dispositivo
de Lei que prevê a multa confiscatória ora contestada fere o art. 150, IV, da CF,
que veda ao Estado a utilização de tributo com efeito confiscatório.
De início, destaco que o art. 150, IV, da Constituição Federal, trata apenas da
vedação ao Estado de utilizar tributo com efeito confiscatório, o que não se aplica às multas, cuja
natureza jurídica não é de tributo. Quanto à alegação de confisco, observo que seu provimento
encontra óbice na Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A questão trata especificamente da relevação de uma penalidade com base no art.
150, inciso IV, da Constituição Federal, no qual resta consagrado o princípio do não-confisco. Se a
lei que estabeleceu a multa e o seu valor, aprovada pelo Congresso Nacional, tem caráter
confiscatório, deve o contribuinte se socorrer no Poder Judiciário, pois este CARF não possui
competência legal para tal análise.
Nesse contexto, voto por não conhecer deste pedido.

IV – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por não conhecer da alegação sobre efeitos confiscatórios da
multa de ofício aplicada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 144
DF CARF MF
Original